Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 22107371, o Distrito Federal comunica que o processo de origem foi sentenciado e extinto sem exame do mérito, em razão da morte da parte Autora. Pede, assim, a extinção do presente conflito de competência. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, de fato, o processo foi sentenciado. Nesse contexto, julgo prejudicado o conflito de competência por não mais subsistir. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator